Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-12.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM DROGARIA. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados; (ii) a suficiência de provas para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; e, (iii) a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
5. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus que, mediante grave ameaça com emprego de faca, em concurso de pessoas, subtraíram bens da vítima (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), mantém-se a condenação, mormente quando a palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento da testemunha e pelas imagens da câmera de segurança.
6. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo.
7. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) é desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do crime.
8. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
9. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e não providos.